Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-21.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800308-21.2024.8.14.0026

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não reconhecido pela parte autora, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve regularidade na contratação do cartão consignado com reserva de margem; (ii) aferir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) definir o cabimento e a forma de restituição dos valores em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Conforme o Tema 1.061/STJ, incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

5. Não apresentada prova da contratação, é devida a declaração de inexistência do débito, diante da falha na prestação do serviço.

6. A restituição do indébito deve ser: (i) simples para descontos realizados até 30/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS; e (ii) em dobro para valores descontados após essa data. Motivo do provimento parcial do recurso.

7. Os danos morais se configuram
in re ipsa
, diante da subtração indevida de verba alimentar de pessoa idosa, sendo mantido o valor indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar a forma de
restituição do indébito, conforme modulação do STJ.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada. 2. Compete ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da contratação de cartão consignado, nos termos do Tema 1.061/STJ. 3. O dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova do prejuízo concreto, configurando-se
in re ipsa
. 4.
A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 18/11/2025 a 27/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 18 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. N° 0800308-21.2024.8.14.0026), ajuizada por MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA, aposentada pelo INSS e beneficiária da gratuidade judiciária.

A autora, ora agravada, alegou, na petição inicial, jamais ter contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC –, sob o número 0229015092984, o qual deu origem a descontos mensais de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) em seu benefício previdenciário desde abril de 2016. Sustentou que jamais anuiu com tal contratação e que apenas tomou conhecimento do débito após buscar esclarecimentos junto ao INSS.

Diante disso, requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 29652347), julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Fixou ainda a sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco PAN interpôs apelação (ID 29652350), cujas razões se concentram em contestar a sentença sob diversos fundamentos.

Em sua peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, pois a contratação teria ocorrido dentro dos parâmetros legais. Defende que a parte agravada teria efetivamente aderido à contratação do cartão consignado com pleno conhecimento de seus termos, tendo assinado cédula de crédito e fornecido seus documentos pessoais.

Rebate a imputação de vício de consentimento e afirma que a contratação foi legítima, sendo indevida a condenação imposta.

Argumenta, ainda, que a obrigação de fazer determinada na sentença seria de cumprimento impossível, pois o contrato já estaria averbado no sistema do INSS, impossibilitando qualquer modificação posterior.

Aduz que tal impossibilidade jurídica invalida a aplicação de multa cominatória (astreintes), pois não se pode exigir o cumprimento de obrigação juridicamente inexequível. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a tese da inaplicabilidade da multa em tais hipóteses.

No tocante à repetição do indébito, o agravante assevera não haver elementos que justifiquem a restituição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé, o que tornaria inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC. Enfatiza que o desconto se deu por serviço efetivamente prestado, ainda que a agravada alegue desconhecimento da contratação.

Por fim, impugna a indenização por danos morais, sustentando que inexistiu qualquer violação a direito da personalidade ou prejuízo à honra da autora que pudesse ensejar a reparação pleiteada. Alega tratar-se de meros dissabores e sustenta que, ausente o ato ilícito, deve ser reformada a sentença para julgar integralmente improcedente a ação de origem.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (ID 29652355), que pugna pela manutenção da decisão, sustentando a ausência de contrato firmado, a condição de pessoa idosa e analfabeta da autora, bem como a ausência de provas por parte do banco quanto à regularidade da contratação e à efetiva prestação dos serviços.

O Ministério Público, considerando a presença de parte idosa na lide, apresentou parecer (ID 30918041), opinando pelo desprovimento do recurso, em razão da não comprovação do negócio jurídico pelo banco agravante, e da vulnerabilidade da autora, que por ser analfabeta, demandaria a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, o que não ocorreu no caso.

É Relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação da turma quanto ao mérito do recurso.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Modalidade RMC. Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado pela instituição financeira a efetiva ciência da parte consumidora quanto à natureza jurídica do produto contratado, uma vez que a consumidora afirma não ter realizado a contratação e a instituição financeira sequer juntou aos autos a cópia do contrato.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, ante a alegação do autor de que o empréstimo foi realizado pela instituição sem a sua devida autorização, de modo a gerar descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O Banco, por sua vez, intimado para apresentar contestação e especificar a prova que pretendia produzir, não apresentou em sua contestação qualquer documento que comprove a existência da contratação. Portanto, não logrou êxito em provar a devida regularidade do contrato impugnado.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja a existência não restou comprovada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado -
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (EREsp 1.413.542/RS, Rel.Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Dessa forma, considerando a existência de descontos impugnados em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 29652324 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pago deverá ser devolvido em sua forma simples.

Assim, em se tratando dedano material(repetição do indébito) decorrente derelação extracontratual, o valor do
débito
deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ?O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR– COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2-A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...)(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019).

Presente então, o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo apelado.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial.

Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos,entendo adequada ao caso o importe fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), eisquetal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4. Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5. A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7. O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9. Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2. Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto, voto no sentido de:

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., para reformar a sentença proferida, apenas no que tange a condenação da repetição do indébito.

Devendo a
restituição dos valores pagados ocorrer em sua forma simples em relação as parcelas descontadas em período anterior a 30 de março de 2021, devido o marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS,
e, em dobro, em relação aos valores indevidamente descontado da conta bancária da parte após o período de 30 de março de 2021, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros, a contar da citação;

Mantem-se os demais termos da sentença
, em relação a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato, diante da nulidade do negócio jurídico e a condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

Belém, 01/12/2025